Tribunal: TJES
Processo: 5008093-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008093-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYKE BASTOS DA SILVA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVISÃO NONAGESIMAL. EXCESSO DE PRAZO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que manteve a prisão preventiva. A defesa sustenta ausência dos requisitos da custódia cautelar, inexistência de reavaliação da prisão no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, excesso de prazo na formação da culpa e requer a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva implica sua revogação; (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; e (iv) verificar se é cabível a extensão ao paciente do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, amparada em elementos concretos dos autos, na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos instrumentos destinados ao tráfico e no histórico criminal do paciente, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco decorrente da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada pelo paciente.

5. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta a revogação automática da prisão preventiva, sendo necessária apenas a reavaliação da medida pelo juízo competente, ilegalidade que resta superada quando o Tribunal reexamina e confirma a atualidade dos fundamentos da custódia cautelar em sede de habeas corpus.

6. Não há violação ao princípio da isonomia nem possibilidade de extensão do benefício concedido ao corréu, pois as situações fático-processuais são distintas, considerando que o paciente possui antecedentes criminais, apresenta maior risco de reiteração delitiva e foi especificamente apontado por testemunhas como responsável por atos diretamente relacionados à prática delitiva.

7. A alegação de excesso de prazo não procede, pois a aferição do constrangimento deve observar as peculiaridades da causa, que envolve pluralidade de réus e diligências probatórias específicas, tendo o processo tramitado regularmente.

8. Encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes, incide a Súmula 52 do STJ, ficando superada a alegação de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da custódia cautelar. 3. A reavaliação da prisão preventiva supera eventual alegação de nulidade decorrente da ausência de revisão nonagesimal pelo juízo de origem. 4. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual, sendo incabível quando presentes circunstâncias pessoais ou subjetivas diferenciadoras. 5. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319, 327, 328 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III e VI; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.11.2022; STJ, AgRg no HC 979.597/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no RHC 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe 27.03.2023; Súmula 52/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
E AGRAVO
REGIMENTAL

Nº
5008093-57.2026.8.08.0000

PACIENTE:
KAYKE BASTOS DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de

KAYKE BASTOS DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da ação penal nº 0000309-85.2025.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
que não estão presentes os requisitos exigidos para manutenção da segregação cautelar, havendo ausência de reanálise no prazo legal estipulado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP;
(ii)
que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando preso há 396 dias sem a prolação de sentença; e
(iii)
a necessidade de extensão do benefício de liberdade concedido ao corréu Kayque Gonçalves do Nascimento (art. 580 do CPP).

Diante de tais circunstâncias, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido

mediante a decisão acostada no ID 19472385.

A parte impetrante interpôs
agravo
regimental
, no ID 19561321, aduzindo, em resumo,
(i)
ofensa ao princípio da isonomia, visto que o corréu está em liberdade;
(ii)
o excesso de prazo da prisão preventiva; e
(iii)
a ausência da revisão nonagesimal.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 20105052.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 20347326, pela
denegação
da ordem em
Habeas Corpus
, e contrarrazões, no ID 19816437, pelo
não conhecimento
do agravo regimental.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal, que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente incorreu, supostamente, na prática dos crimes previstos (i) no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão; (ii) no art. 35, do mesmo diploma, cuja pena máxima abstrata é de 10 (dez) anos de reclusão; e (iii) na causa de aumento do art. 40, inc. III e VI, também da mesma legislação, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Auto de Prisão em Flagrante (pp. 164/165), pelo Boletim Unificado nº 57611673 (pp. 168/176), pelo Auto de Apreensão (pp. 11, ID 19454324), bem como pelas declarações prestadas pelos agentes policiais (pp. 178/181) e nas demais provas produzidas durante o inquérito policial, consoante documentos colacionados no ID 19454327.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal (ID 90041705 dos autos de origem). Vejamos:

“[...] Passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos réus e os pedidos de liberdade. Registro que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, um informante arrolado pela defesa de Kayke Bastos e interrogados os réus, em três audiências realizadas, o que demonstra que o processo tramitou de forma regular. Registro também, que a testemunha Igor, ouvida em juízo, disse que viu o réu Kayke Bastos jogando a sacola apreendida, dizendo que havia drogas na sacola, dizendo ainda que depois foram na casa e apreenderam mais drogas, e a testemunha Wilton, disse em juízo, que ficou no ponto de observação, que viu duas pessoas saindo da casa, que foram apreendidas drogas na praça e depois na casa, sendo as drogas semelhantes.
O acusado Kayke Bastos possui uma condenação criminal por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, processo número 5026340-15.2025.8.08.0035, o que demonstra que tem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a mantença da prisão para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, havendo risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.
O acusado Kayque Gonçalves não responde a outro processo criminal, conforme consulta aos sistemas judiciais. Registro que a instrução criminal se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da súmula 52 do STJ.
Convém registrar, que nenhuma das testemunhas ouvidas nos autos disse que viu o réu Kayque Gonçalves jogando a sacola apreendida e saindo da casa onde foram apreendidas drogas, situação totalmente diferente do réu Kayke Bastos, conforme depoimentos contidos nos autos.
Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado Kayke Bastos, pelos fundamentos contidos acima e nas Decisões proferidas nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade feito pela defesa do réu Kayke Bastos da Silva, mantendo a prisão cautelar do réu KAYKE BASTOS DA SILVA, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, e defiro o pedido de liberdade feito pela defesa do réu Kayque Gonçalves do Nascimento, concedendo a liberdade provisória ao acusado KAYQUE GONÇALVES DO NASCIMENTO, mediante o cumprimento das condições impostas nos artigos 327 e 328, ambos, do CPP e, advirto, desde já, que o descumprimento de qualquer das condições, importará em revogação do benefício, ou seja, da liberdade provisória. Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor do réu KAYQUE GONÇALVES DO NASCIMENTO. [...]”.
- destaquei.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
)
–
destaquei
.

Ademais, destaca-se que foram apreendidas 186 (cento e oitenta e seis) buchas de maconha, 258 (duzentos e cinquenta e oito) pedras de crack, R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), 2 (duas) sacolas com material para embalo, 1 (uma) faca com resquícios de entorpecentes, 2 (duas) giletes e 3 (três) balanças de precisão.

Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta das condutas investigadas e a elevada periculosidade do paciente, uma vez que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e crack), acompanhada de instrumentos destinados ao preparo e comércio das substâncias, aliada ao seu histórico criminal, evidencia o risco iminente de reiteração delitiva, tornando a manutenção da prisão preventiva uma medida imperiosa e adequadamente fundamentada para resguardar a ordem pública.

Com efeito,
“A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024).

Ademais, embora a prisão preventiva deva ser adotada como
ultima ratio
no âmbito das medidas cautelares, sua imposição mostra-se legítima quando se revela a única providência adequada e suficiente para resguardar a ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que tange à tese defensiva de que haveria constrangimento ilegal por ausência da reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, melhor sorte não assiste à parte impetrante.

Conforme se extrai da própria impetração e da movimentação processual, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente foi expressamente reapreciada e ratificada pelo Juízo de origem nas informações prestadas no dia 01/06/2026.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em interpretação conforme a Constituição do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação
da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade,
mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Ademais, a alegação de constrangimento ilegal por ausência de revisão nonagesimal fica superada quando a necessidade da manutenção da prisão preventiva é reavaliada e confirmada por este Tribunal em sede de
Habeas Corpus.

Sendo assim, considerando que os fundamentos e a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente estão sendo detida e expressamente reavaliados no bojo deste próprio voto – que ora ratifica a higidez da medida extrema para a garantia da ordem pública –, encontra-se plenamente superada a apontada ilegalidade. Afasta-se, portanto, a alegação de constrangimento ilegal sob este viés.

Quanto à tese de violação ao princípio da isonomia e o pedido de extensão de benefício (art. 580 do CPP) concedido ao corréu Kayque Gonçalves do Nascimento, cumpre registrar que a manutenção da prisão preventiva do ora paciente encontra amparo em seu histórico criminal pretérito e no evidente risco de reiteração delitiva, conforme apontado pelo juízo de origem.

Além disso, a distinção baseou-se em elementos fáticos da instrução, visto que testemunhas relataram ter visto especificamente o paciente descartando a sacola contendo entorpecentes, situação que não se repetiu em relação ao corréu, conforme apontado pelo juízo de origem.

Tratam-se, portanto, de circunstâncias de caráter eminentemente subjetivo e exclusivamente pessoal, atraindo a ressalva contida na parte final do próprio art. 580 do CPP, as quais não se comunicam com a situação fático-processual do corréu Kayque. Resta justificado, assim, o tratamento jurídico diferenciado, o que afasta a alegada violação ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a extensão de benefício não encontra guarida quando evidenciada a distinção na situação fático-processual ou pessoal dos agentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu, sem efeitos infringentes, embargos de declaração em habeas corpus impetrado em favor do agravante, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas . 2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão cautelar, fundamentada nos indícios de autoria e materialidade do crime, com apreensão de considerável quantidade de drogas e aparelhamento utilizado no cultivo e preparo da substância.II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.4. Outra questão em discussão é a possibilidade de extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréus, considerando a alegação de identidade fático-processual. III . Razões de decidir 5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que indica a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.
6. A extensão do benefício de liberdade provisória aos corréus não é possível, pois a situação fático-processual do agravante é distinta, uma vez que ele assumiu a propriedade da droga e do aparelhamento para cultivo, enquanto os demais estavam no local para adquirir drogas
. 7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais que justificam a prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório.
2. A extensão de benefício de liberdade provisória não é possível quando a situação fático-processual do agravante é distinta dos corréus.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar se presentes os pressupostos legais."Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 312; CPP, art. 580.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel . Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no HC 760.036/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/2/2023; STJ, AgRg no HC 618 .887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/04/2021.

(STJ - AgRg no HC: 979597 BA 2025/0035980-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025) – destaquei.

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso em tela, a tramitação do feito justifica-se pela sua complexidade, visto que envolve a pluralidade de réus e a necessidade de produção de provas técnicas e diligências específicas, tais como a requisição de relatórios de telemetria (GPS) da viatura policial, o que naturalmente demanda um tempo maior para o correto aparelhamento da ação penal.

Sob essa ótica, verifica-se que o juízo de origem conduziu o processo de forma diligente, realizando audiências e impulsionando as diligências requeridas pela própria defesa. Ademais, constata-se que a fase de produção de provas já foi integralmente superada: a defesa técnica do paciente apresentou seus memoriais finais em 09/02/2026, enquanto o Ministério Público protocolou sua peça em 24/02/2026.

Nesse ponto, incide o disposto na Súmula 52 do STJ, segundo a qual:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Desse modo, a atividade jurisdicional tem observado a legalidade, com a ação penal originária seguindo seu regular processamento.

A título elucidativo, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA . INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário
. 2. As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa. 3.
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 166355 BA 2022/0182079-9, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) – destaquei.

Desse modo, estando a ação penal pronta para a prolação de sentença, a atividade jurisdicional tem observado a legalidade, não se verificando desídia ou inércia injustificada do aparato judicial que fundamente o relaxamento da prisão neste momento.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

Ademais, julgo
prejudicado
o agravo regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.